Tribunal: TJBA
Processo: 8004179-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004179-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: E. A. R. e outros Advogado(s): TAIS ELIAS CORREA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A6 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR. MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (CID 10: F840, G409), ACOMETIDA DE SÍNDROME DE ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO CID10 F84. NEGATIVA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE FORNECER MEDICAMENTO, AINDA QUE NÃO POSSUA REGISTRO NA ANVISA. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. VINCULAÇÃO DE LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DE OUTRAS MARCAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8004179-83.2024.8.05.0000, da comarca de SALVADOR/BA, sendo agravante, E. A. R representado por sua genitora, SABRINA CRISTINA ALMACO DE CARVALHO e agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça